Tribunal: STJ
Processo: 5005139-79.2022.8.21.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991112 - RS(2025/0262105-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA
ADVOGADO
: JOSEANE GUEDES CHAVES - RS101139
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
ECONOMIA
E
CREDITO
MUTUO
UNICRED INTEGRACAO LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
VINÍCIUS LIMA MARQUES - RS076381
JÉSSICA SILVA DE ARAUJO - RS135345
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO
INESCUSÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra
decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada é erro
inescusável, conforme previsão expressa do
do CPC.
art. 1.021
4. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado em casos de
erro inescusável, como na hipótese de interposição de agravo interno
contra decisão colegiada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo interno somente é cabível contra decisão
monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra
decisão colegiada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55869388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b66866c9-dabe-4897-bc13-fc94748857f1

Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55869388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b66866c9-dabe-4897-bc13-fc94748857f1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991112 - RS(2025/0262105-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA
ADVOGADO
: JOSEANE GUEDES CHAVES - RS101139
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
ECONOMIA
E
CREDITO
MUTUO
UNICRED INTEGRACAO LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
VINÍCIUS LIMA MARQUES - RS076381
JÉSSICA SILVA DE ARAUJO - RS135345
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO
INESCUSÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra
decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada é erro
inescusável, conforme previsão expressa do
do CPC.
art. 1.021
4. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado em casos de
erro inescusável, como na hipótese de interposição de agravo interno
contra decisão colegiada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54955438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:34
Código de Controle do Documento: e17cce6d-c9c3-4bce-b76d-790369c98437

Tese de julgamento: 1. O agravo interno somente é cabível contra decisão
monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra
decisão colegiada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.047-1.056) interposto contra acórdão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.039-1.043).
Em suas razões, a parte agravante alega que não seriam aplicáveis
as Súmulas n.
e
7/STJ
283/STF.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.060-1.067), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha
inescusável, tendo em vista a previsão expressa do
do CPC. Inviável,
art. 1.021
portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DO RISTJ.
ART. 258
ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante os termos dos arts. 1.021 do novo Código de Processo Civil e
258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe
agravo interno contra
monocrático, sendo manifestamente
decisum
inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Configurado o erro grosseiro, incabível a aplicação do Princípio da
Fungibilidade Recursal.
[...]
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgRg no AgRg nos
Relator Ministro Humberto
EREsp n. 1.957.213/TO,
Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
22/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
Documento eletrônico VDA54955438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:34
Código de Controle do Documento: e17cce6d-c9c3-4bce-b76d-790369c98437

1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis,
a teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003, § 5o, do
caput
CPC/2015.
2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha
inescusável, tendo em vista a previsão expressa do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem
interrompe o prazo para a interposição de outro recurso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.427.617/RJ,
em
DJe de
)
4/5/2020,
12/5/2020.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do
uma vez
art. 1.021,
CPC/2015,
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual cominada no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54955438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:34
Código de Controle do Documento: e17cce6d-c9c3-4bce-b76d-790369c98437

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.112 / RS
Número Registro: 2025/0262105-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50051397920228210141
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA
ADVOGADO
: JOSEANE GUEDES CHAVES - RS101139
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED
INTEGRACAO LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
VINÍCIUS LIMA MARQUES - RS076381
JÉSSICA SILVA DE ARAUJO - RS135345
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA
ADVOGADO
: JOSEANE GUEDES CHAVES - RS101139
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED
INTEGRACAO LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
VINÍCIUS LIMA MARQUES - RS076381
JÉSSICA SILVA DE ARAUJO - RS135345
Documento eletrônico VDA55855694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:23
Código de Controle do Documento: 73b94918-bcf3-427b-a31b-b32b78a7d048

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:05:23
Código de Controle do Documento: 73b94918-bcf3-427b-a31b-b32b78a7d048